Tribunal: TJDFT
Processo: 0738162-66.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE PARTE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA INEXISTENTE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. CAUSA MADURA. AUTUAÇÃO E APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE MULTA. EXIGÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO CUMPRIDA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA E, ESTANDO A CAUSA MADURA, JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO.
1. Caracteriza erro material a interposição do recurso em nome do advogado se a petição inicial e a autuação do processo contemplam a correta qualificação do demandante. Preliminar de ilegitimidade de parte rejeitada.
2. Não será considerada inepta a petição inicial cujo conteúdo atende adequadamente o art. 14 da Lei 9.099/1995 e permite a compreensão dos fatos e do pedido.
3. Inépcia da inicial afastada. Sentença desconstituída. Estando a causa madura, adequado o julgamento do mérito.
4. De acordo com a Súmula 312 do STJ e a Resolução 918/2022 do Contran, o órgão de trânsito deve expedir a notificação de autuação da infração no prazo de 30 dias, conferindo ao proprietário do veículo prazo para apresentação da defesa prévia. Quando o infrator é autuado em flagrante, cumpre essa exigência a expedição do respectivo auto na sua presença com os dados suficientes para identificar o condutor e as circunstâncias da infração.
5. Não bastasse a autuação em flagrante, na hipótese, a notificação de penalidade foi emitida em 17/1/2024 e o Detran comprovou o envio da notificação de autuação e de penalidade - dentro do prazo estabelecido - para o endereço declarado nos autos (ID 68636773, pág. 10 e 68634003, pág. 1).
6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso provido para desconstituir a sentença e, estando a causa madura, julgar improcedente o pedido.
7. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.